Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-92.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-92.2018.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARE CIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Maré Cimento Ltda. contra acórdão que manteve decisão de extinção do processo, sob alegação de erro material na indicação do dispositivo legal aplicado, omissão quanto à necessidade de requerimento do réu para extinção do feito e inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, além do pedido de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material na parte final do acórdão quanto ao dispositivo legal aplicado; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo e quanto à inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O erro material ocorre quando a decisão expressa conteúdo divergente da fundamentação e da ementa, sendo passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. No caso, verifica-se que a fundamentação do acórdão utilizou corretamente o art. 485, III, § 6º, do CPC, mas a parte final mencionou equivocadamente o inciso II do mesmo artigo, justificando a retificação.

4.Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

5.Não há omissão quanto à necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo, pois o acórdão analisou expressamente a matéria, fundamentando-se na Súmula 240 do STJ e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.O pedido de prequestionamento não exige acolhimento dos embargos declaratórios, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeito modificativo, exclusivamente para corrigir o erro material na indicação do dispositivo legal aplicável.

Tese de julgamento:

1.O erro material evidente pode ser corrigido por embargos de declaração, sem necessidade de modificação do mérito da decisão.

2.A extinção do processo por abandono da causa, após a contestação, exige requerimento do réu, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

3.O prequestionamento da matéria não exige acolhimento dos embargos de declaração, desde que a questão tenha sido devidamente enfrentada na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, III, e 485, III, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1736541/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 11.10.2019; TJ-PA, AI 00598151420128140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DOU PARCIALPROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARÉ CIMENTO LTDA,
em face do v. Acórdão de
Id.
21663446
, no qual foi mantido a decisão em todos os seus termos.

Em suas razões, a embargante sustenta que a r. decisão padece de erro material, pois, embora reste claro, por meio da Ementa e de toda a fundamentação constante da decisão colegiada, que o Acórdão entendeu pela aplicabilidade do art. 485, inciso III, §6º do CPC, sua parte final menciona erroneamente o inciso II do mesmo artigo.

Destaca que o acórdão não foi claro quanto à aplicabilidade do art. 485, inciso III, §6º, requer a correção do mero erro material do r. decisum, a fim de que conste a informação devidamente reparada.

Ressalta que o r. Acórdão foi omisso quanto à necessidade de requerimento do réu para a extinção do presente processo, bem como quanto à inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

Por fim, pode o prequestionamento da matéria para fins recursais, viabilizando a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Dessa forma, requer o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeito infringente, para sanar erro material, a fim de que, ao final do Acórdão, conste expressamente o artigo 485, III, §6º, do CPC. Além disso, busca-se a correção de omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ e o prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id.

18246983.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

“Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício de saneamento por meio de embargos de declaração de erro material não depende dos embargos de declaração (informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, rel. Carmem Lúcia, j. 29.04.2009) inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (informativo 547/STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG, REL. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, Dje 23.09.2014; Enunciado nº 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “A não oposição de Embargos d Declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”). A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado erro material sob forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação em especial quanto à interrupção do prazo recursal.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção – Código de Process Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 6. E. ver. E atual. – São Paulo: Es. JusPodivm, 2021. P. 1851).”

Em regra, esse recurso não conduz a novo julgamento da matéria, mas tão somente à correção dos eventuais vícios apontados. Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL. 1. Detectada a ocorrência de erro material, quanto ao objeto da lide, deve o órgão julgador proceder à sua correção. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem alteração da decisão de não provimento do agravo. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1736541 RJ 2020/0189937-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NO VOTO CONDUTOR A GRAFIA DA PALAVRA AGRAVANTE? ENCONTRA-SE NO SINGULAR, QUANDO SERIA NO PLURAL AGRAVANTES. CORREÇÃO NESTE CAPÍTULO.
ACOLHIMENTO PARCIAL EMBARGOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de vícios e de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão. A finalidade dos Embargos de Declaração é apenas garantir a compreensão clara e lógica da decisão, em sua inteireza, nos exatos termos do artigo 1.022, I, II e III, do CPC, e, mesmo para efeito de prequestionamento, o julgado há de conter um dos vícios capazes de ensejar o acolhimento do recurso. Ao julgador cabe apreciar a questão sem estar obrigado a julgá-la conforme o entendimento das partes, e sim com seu livre convencimento (CPC, art. 371), não sendo possível, ainda, o reexame da matéria. A matéria debatida foi exaustivamente apreciada, não comportando falar em vício, pois o decisum concluiu com base nos autos, na lei, doutrina e jurisprudência sobre a matéria. Os declaratórios, consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício, sobretudo, via embargos de declaração, impondo-se in casu, a retificação da redação. Acolhem-se, parcialmente, os embargos declaratórios, tão somente para corrigir o erro material constante do voto condutor, sem, contudo, impingir-lhe efeito modificativo, mantendo inalterados os seus demais termos.
À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, nos termos do voto do Des. Relator, SEM EFEITO MODIFICATIVO
.

(TJ-PA - AI: 00598151420128140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/09/2019)

Pois bem,
quanto ao erro material apontado, verifica-se que, ao final do acórdão,
houve referência equivocada ao inciso II do artigo 485 do CPC
, quando a fundamentação e a ementa deixam claro que a decisão se baseou no inciso III do mesmo artigo, combinado com o § 6º. Trata-se, portanto, de erro material evidente, passível de correção
sem qualquer modificação do mérito do julgado.

No que se refere à alegada omissão, verifica-se que a decisão embargada enfrentou a matéria de forma expressa, consignando que a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento do réu, nos termos do artigo 485, § 6º, do Código de Processo Civil. No acórdão, restou devidamente destacado que a sentença que extinguiu o feito sem o referido requerimento viola não apenas a legislação processual vigente, mas também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula 240,
assim vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E SÚMULA 240/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.

3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1831958/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240/STJ.

1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Precedentes: AgRg no Ag 1.329.226/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/6/2012, REsp 534.214/SC, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe 21.5.2007, REsp 203.836/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.12.2008.

2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1525007/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

.................................................................................................

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ NO CASO. 1. A intimação da autora foi pessoal nos moldes do art. 267, § 1º do CPC, pois restou comprovado que ela tomou conhecimento de que deveria promover o andamento do feito em 48 horas e assim não o fez. 2. É inaplicável o Enunciado n. 240/STJ quando não instaurada a relação processual com a citação do réu, haja vista a impossibilidade de presumir que este tenha interesse na continuidade do feito. Precedentes. 3. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1142636. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. D.J. 07/10/2010

.................................................................................................

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la. 3. O prequestionamento constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, que exige o pronunciamento judicial específico; é preciso que o Tribunal a quo tenha decidido a respeito do tema suscitado. 4. Não se aplica o teor da Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1056801/RJ. Relator: Ministro Vasco Della Giustina. Terceira Turma)

O decisum embargado detalhou o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, citando precedentes do STJ e deste Tribunal, afastando qualquer possibilidade de se considerar configurado o abandono da causa sem o prévio requerimento do réu. Assim, a omissão alegada pela embargante não se verifica, pois a decisão colegiada analisou a questão de forma fundamentada e exauriente, transcrevo novamente julgados desta E. Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. O AR FOI ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO OCORREU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73.

II - Verifica-se, pelo exame dos autos, que apesar de ter sido determinada a intimação pessoal do autor (na pessoa do inventariante), para que se manifestasse acerca do andamento do feito, a assinatura que consta no AR é de pessoa diversa, estranha no processo. Portanto, não há como considerar que o ato fora devidamente realizado.

III – Inocorrência de pedido da parte interessada/apelada para que a houvesse a extinção do feito em virtude de abandono da causa, conforme reza a súmula 240 do STJ.

IV - Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau.

(Ac. 3551376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18-08-2020, publicado em 26-08-2020)

.............................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, §1º, CPC/73. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO DO APELANTE ATRAVÉS DE PATRONOS DIVERSOS AO REQUERIDO PELA PARTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- No caso em tela, constato a existência de dois vícios ocorridos no andamento processual. O primeiro está relacionado à petição de fls. 18, na qual consta substabelecimento do autor e pedido para que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado André Felipe de Souza Barreto. Contudo, a intimação do ora apelante para se manifestar sobre a contestação foi feita em nome de quatro outros patronos, sem incluir o Advogado mencionado. II- O segundo vício diz respeito à desobediência de norma prevista no CPC/73, visto que o §1º do art. 267 do CPC/73, estabelecia que, antes de arquivar o processo por abandono de causa, a parte deverá ser intimada pessoalmente para que supra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. III- O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese dos autos. IV- Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/73, bem como o disposto na Súmula 240 do STJ, à medida que se impõe é a nulidade da sentença monocrática e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. V- Recurso conhecido e provido, para deferir a justiça gratuita, anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(2019.02869987-60, 206.281, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, publicado em 2019-07-17)

No que tange ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, não se faz necessário o acolhimento dos embargos declaratórios, bastando que a matéria tenha sido debatida na decisão recorrida, o que, como visto, ocorreu no presente caso.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento
, exclusivamente para corrigir o erro material identificado, substituindo a referência ao
"artigo 485, II"
pela redação correta:
"artigo 485, III, § 6º, do CPC"
, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025